Tribunal: STF
Processo: Rcl 68781
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pela Câmara Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de exarado na ADI 7.032, julgada por esta Suprema Corte. 



    Sustenta-se, em síntese, que “a decisão reclamada, ao declarar extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, por mera presunção de sua hipossuficiência, violou, diretamente, a ADI n.º 7.032, em que este Supremo Tribunal Federal, confirmando a natureza de pena da multa, somente admitiu essa extinção de punibilidade na excepcionalidade em que efetivamente comprovada a absoluta insolvabilidade do sentenciado.”



    À vista do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da violação ao entendimento firmado na ADI n.º 7.032, “para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar.”



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.



    3. No caso dos autos, não visualizo descumprimento a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte. 



     O ato apontado como paradigma, ADI 7.032, enuncia que:



    "[o] adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada"



    Em conformidade com o precedente acima, o Tribunal de Origem a despeito de ter reconhecido que o acusado não ter quitou a pena de multa, declarou extinta da punibilidade do acusado, por ter verificado excepcionalidade financeira qualificada como “situação de comprovada impossibilidade do apenado” , nos seguintes termos:



    “Entretanto, não obstante a obrigatoriedade no adimplemento da pena de multa para a extinção da punibilidade do agente, tal situação só ocorre se quando possui condições financeiras de realizar a quitação da pena acessória.



    [...]



    In casu, o agravante é pessoa pobre no sentido legal, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e, portanto, possui presunção de hipossuficiência financeira, razão pela qual, a meu ver, o inadimplemento da pena de multa não pode ser impedimento à extinção da punibilidade.



    [...]



    Dessa sorte, tem-se que o condicionamento da extinção da punibilidade ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados em situação hipossuficientes. Portanto, não obstante a ausência de quitação da pena de multa, uma vez comprovada a condição de hipossuficiência do reeducando, mostra-se viável a declaração da extinção da punibilidade da pena.” (eDOC.07)



    Assim, havendo fundamentação idônea a atestar a hipossuficiência do apenado, a decisão reclamada não afronta o ato apontado como paradigma. 



    Ademais, no que tange a tese de que “o acórdão reclamado dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade do condenado aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência”, como bem ponderou a PGR em parecer, a alegação carece de aderência estrita, pois “essa Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não se manifestou sobre os elementos ou os critérios necessários para se aferir a capacidade financeira do apenado para o pagamento da pena de multa.” (eDOC. 12-grifei)



    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da impossibilidade da quitação da pena de multa pelo apenado, com lastro em circunstâncias que permearam o processo. A Reclamação, obviamente, não se traduz em via adequada para debater premissas fáticas associadas a tal temática. 



     Diante dessa particularidade, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.



    5. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente